Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-26.2019.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-26.2019.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NARA JAQUELINE PORTELA MOTA

Advogado(s)
:
ROQUE DA SILVA MOTA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA PUBLICITÁRIA VEICULADA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO - BOLSA ENEM. OMISSÃO EM PONTO DECISIVO, CAPAZ DE INDUZIR A ERRO O CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA, IMEDIATA E PRECISA AO CONSUMIDOR. ARTS. 6º, III, 31, 36 E 37, DO CDC. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000098-26.2019.8.05.0240
, sendo apelante
NARA JAQUELINE PORTELA MOTA e
Apelad
a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça